Tribunal: TJMT
Processo: 1025386-06.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025386-06.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOANIL ANGELA DA SILVA MORAIS - CPF: 353.749.421-15 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

2. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOANIL ANGELA DA SILVA MORAIS
em face do acórdão (id. 202257176) que
DEU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Requerido, ora Embargado, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Aduz a Embargante que os presentes embargos
encontram fundamento na ausência de fundamentação e suposta omissão/contradição no v. acórdão embargado, ao argumento de que,
“data venia, houve contradição/omissão na referida decisão, haja vista restar provado que nos autos o instrumento acostado a defesa pela embargada para justificar os descontos desde julho de 2009, não cumpriu com as exigências do Artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, pois o contrato apresentado não há informação exclusiva de contratação de cartão de crédito”
.

Foram apresentadas as contrarrazões (id. 205030154) postulando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso em tela, o Embargante aduz que há omissão e contradição no v. acórdão embargado, uma vez que
“o Acórdão não apresentou argumentos quanto a ambiguidade do contrato e tampouco discorreu quanto a divergência dos juros cobrados na fatura, simplesmente validou a operação sem relatar ou fundamentar quanto a conversão do contrato imposto pela embargada e consequentemente a aplicação dos juros devidos, assim resta claro a omissão/contradição no decisum no que tange as irregularidades apontadas pela recorrente, sendo indiscutível a violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, ante a irregularidade perpetrada na pactuação do contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito”
.

Argumenta que, “o Termo de Adesão colacionado na defesa, não contém as informações necessárias à ciência do consumidor não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação”, ferindo o disposto no art. 423 do Código Civil e mostrando-se contraditório o v. acórdão embargado.

Alega omissão no v. acordão embargado quanto à necessidade de redução dos juros ao argumento de que,
“em se tratando de contrato formalizado no ano de 2009, a taxa de juros a ser aplicada à operação eventualmente, é aquela estipulada pela redação original da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES, isto é, de 1,8% a.m., autorizando a compensação de eventual indébito”
.

Em resumo, a Embargante sustenta que o v. acórdão embargado violou o disposto no art. 6º, inc. V do Código de Defesa do Consumidor; a Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES e o disposto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Entretanto, verifica-se que inexiste qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que, diferente do que argumenta a Embargante, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos, entre elas cópia do contrato de cartão de crédito consignado e os comprovantes das transferências de numerários realizadas em favor da Embargante via TED.

Desse modo, restou comprovada a contratação e utilização do serviço.

Quanto aos juros, o v. acórdão fez constar que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados dentro da taxa média de mercado para operações de mesma natureza, o que afasta o reconhecimento de abusividade e impõe a reforma da decisão recorrida

Sendo assim, verifica-se que inexiste qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que, diferente do que se argumenta a Embargante, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
-
(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

Quanto ao prequestionamento, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024